Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DE VOO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
4. Recurso conhecido e não provido.